Tribunal: TJSP
Processo: 0052326-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0052326-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JORGE LUIZ
DE MELO e Impetrante ALEXANDRE DE ALMEIDA PINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052326-73.2019.8.26.0000 -Voto no 26684
2
VOTO no 26684
HABEAS CORPUS no 0052326-73.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 25a Vara Criminal do Foro Central
Impetrante: ALEXANDRE DE ALMEIDA PINA
Paciente: JORGE LUIS DE MELO
Habeas corpus Impetração requerendo a absolvição do
paciente por ter cometido crime de bagatela Condenação
já passada em julgado Inviável a apreciação do pedido
por habeas corpus, diante de seu estrito âmbito de
incidência Respeito à coisa julgada Não conhecimento.
ALEXANDRE DE ALMEIDA PINA impetra a presente
ordem de habeas corpus em favor de JORGE LUIS DE MELO, alegando a
ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 25a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital/SP, nos autos do
processo n. 1526592-41.2019.8.26.0228.
Alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento
ilegal em razão de encontra-se preso por ter cometido, em tese, crime de furto
de uma escada no valor de seiscentos e sessenta reais.
Sustenta, ainda, que o paciente deva realizar tratamento
terapêutico em regime de internato, com acompanhamento médico,
psicológico e nutricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052326-73.2019.8.26.0000 -Voto no 26684
3
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
revogada a custódia cautelar do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 33), com a vinda das informações
(fls. 39/40), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não
conhecimento da ordem de habeas corpus (fls. 43/45).
É o relatório.
Em que pese as alegações do impetrante, o presente writ não
comporta conhecimento, por ser a via inadequada para a anulação ou
modificação da coisa julgada.
Das informações acostadas aos autos, depreende-se que o
paciente foi condenado definitivamente às penas de 01 (hum) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze)
dias-multa, como incurso no art. 155, caput, c.c. art. 61, inciso I, do Código
Penal; a condenação transitou em julgado aos 07.01.2020 (fls. 39v).
Diante da estreita incidência do habeas corpus, entende-se
que este não se presta a desconstituir a coisa julgada, pelo contrário, apenas
será possível através de revisão criminal.
Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência reiterada do
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052326-73.2019.8.26.0000 -Voto no 26684
4
DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO RECLUSIVA. REGIME
MENOS GRAVOSO. SEGUIMENTO DO MANDAMUS NEGADO.
PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMPREGO DO REMÉDIO
HEROICO. INSURGÊNCIA OUTRORA DECLINADA EM VIA
DIVERSA
PERANTE
O
SUPERIOR
TRIBUNAL.
COISA
JULGADA.
QUEBRANTAR
A
LÓGICA
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Enunciado n.o 182 desta Corte).
2. Incabível o emprego de remédio heroico após o julgamento de
todos os recursos cabíveis, com o advento do manto da coisa julgada
sobre a insurgência, já declinada em outra sede impugnativa perante o
Superior Tribunal, transmutando-se o writ em substitutivo de revisão
criminal, a quebrantar a lógica recursal.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no HC 300.317/DF, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em 19.08.14 grifos meus).
Destarte, o writ destina-se à análise de eventuais
constrangimentos ilegais referentes à liberdade de locomoção, ao direito de ir
e vir, devendo haver provas pré-constituídas da ilegalidade.
Dessa forma, a Doutrina afirma que o habeas corpus se
presta “à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada de sê-
lo) por ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991, p. 384).
Como instrumento tutelar da liberdade de locomoção (direito de ir, vir e
permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o habeas corpus é
remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e reprimir ameaça,
violência ou coação àquela forma de liberdade pública, por ilegalidade ou
abuso de poder”. (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso
de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.623).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052326-73.2019.8.26.0000 -Voto no 26684
5
“HABEAS CORPUS. FIANÇA. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE IR E VIR.
1.Não se justifica a utilização do habeas corpus quando não se
vislumbra constrangimento à liberdade de locomoção do paciente.
A via eleita destina-se exclusivamente à proteção do direito
ambulatorial.
(HC 107543/PA - HABEAS CORPUS 2008/0118206-9 Ministro
Celso Limongi 6a Turma data do julgamento: 02/09/2010)”.
Assim, diante da inadequação da via eleita, o presente writ
não pode ser conhecido.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente impetração.
FERNANDO SIMÃO
Relator